Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ACESSO DO EX-SÓCIO A DOCUMENTOS DA EMPRESA. FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LGPD. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo acordo de dissolução da sociedade homologado pelo juízo, o feito passou para a segunda fase e, a fim de que se possa liquidar os haveres, é necessário verificar se existem ou não, conforme defende cada parte dentro de seu interesse.
2. O fato do agravado não mais integrar a sociedade não lhe retira o direito de ter acesso aos contratos firmados durante sua atuação como sócio, tampouco aos documentos produzidos no mesmo período, posto que indispensáveis para a segunda fase da demanda (apuração de haveres), inclusive para eventual compensação de eventuais valores retirados a mais pelo sócio retirante.
3. No que tange ao tratamento de dados pessoais, sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é induvidoso que as sociedades de advogados também devem se adaptar ao normativo. Contudo, não constar dos autos que a sociedade tenha implementado a gestão do escritório nos termos da lei, tais como elaboração de normativos internos, fluxo de dados pessoais, forma e tempo de guarda do consentimento, dentre outros, dificulta a análise de qualquer inconveniente ou ilegalidade que o acesso aos contratos possa gerar.
4. Recurso desprovido.